Tribunal: TJPA
Processo: 0814720-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814720-22.2021.8.14.0006

APELANTE: MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0814720-22.2021.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Maicon Elton dos Santos Gomes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DUAS VÍTIMAS. ART. 157, §2°, II C/C ART. 71, AMBOS DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A CAPITULAÇÃO DADA AO DELITO PATRIMONIAL.

1) Pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento.

1.1) Desclassificação do delito cometido em face da vítima A.E.S.D.J.. Impossibilidade. Simulação do uso de arma. O fato do réu ter colocado a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa, representa uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo. Entendimento do STJ.

1.2) Desclassificação do delito cometido em face da vítima S.A.M.B.. Impossibilidade. R
estou incontroverso dos autos que o celular estava na mão da vítima quando da ocorrência do fato e, nessas circunstâncias, prevalece o entendimento de que o
arrebatamento de coisa junto ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICON ELTON DOS SANTOS GOMES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0814720-22.2021.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2°, II c/c art. 71, ambos do CP e no art. 244-B do ECA c/c art. 70, primeira parte, do CP, fixando a pena em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10392007 – Pág. 1/6), o recorrente assevera que, para a classificação do crime de roubo, é necessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, com emprego de violência ou grave ameaça, o que defende não ter ocorrido no presente caso.

Entende que não restou demonstrada a violência ou grave ameaça, eis que só teve puxão dos celulares, mas não houve abordagem, nem sequer teve contato com as vítimas.

Diante disso, requer a desclassificação do crime de roubo para a modalidade de furto por arrebatamento, com a fixação da pena no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10392011 – Pág. 1/4
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que haja a desclassificação do crime de roubo para furto, tão somente, em relação à vítima Stefany Adriadny Moura Braga (Num. 10955084 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entender que não restou comprovado nos autos a violência ou a grave ameaça necessária a configurar o crime de roubo, requerendo, portanto, a desclassificação do crime para o furto por arrebatamento.

É sabido que a distinção entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) dos crimes de furto (art. 155 do CP) reside no fato de que a conduta exigida pelo art. 157 do CP exige que o ato de subtração de coisa alheia seja necessariamente realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa por parte do agente.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente foi condenado pela prática de 02 (dois) crimes de roubos majorados e em continuidade delitiva, sendo um cometido em face da vítima Alice Emanoelle Sousa de Jesus e o outro em face da vítima Stefany Adriadny Moura Braga.

Passa-se a análise individualizada de cada uma das condutas delituosas
.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, o recorrente, em conjunto com uma adolescente, primeiramente, abordou a vítima Alice Emanoelle Sousa de Jesus que, ao tentar reagir, teve seu celular puxado do bolso de sua calça.

Muito embora o réu, em seu depoimento em juízo, negue o emprego de violência e/ou grave ameaça, entendo que se encontra nos autos elementos suficientes para a configuração do crime de roubo.

Isso porque, a
vítima Alice, em seu depoimento perante o juízo
, alegou que o réu parou a moto do seu lado, tendo anunciado o assalto, pedindo o seu celular. E que, ao tentar reagir, o réu colocou a mão na cintura dando a entender que estava armado, momento em que ela parou e eles puxaram seu celular (Num. 10391964 – Pág. 1 – 00:02:10).

Veja-se que, o crime de roubo, como delineado acima, se caracteriza com o simples emprego de grave ameaça à pessoa, a qual “
consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício
” (CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 302).

Sendo assim, o fato de o réu ter colocado a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa, representa uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo, razão pela qual não merece prosperar o pleito de desclassificação para o crime de furto.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP.
GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO
. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

4.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada

[...]

6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (STJ. REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (grifo nosso).

Importa destacar, ainda, que embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Diante disso,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, em face da vítima Alice Emanoelle Sousa de Jesus, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença
.

Após o cometimento deste primeiro delito, informa a denúncia que o recorrente, em conjunto com a mesma adolescente, abordou a segunda vítima, Stefany Adriadny Moura Braga que, com agressividade, puxou o seu celular de suas mãos.

Não se ignora que a vítima Stefany não foi ouvida em sede judicial, eis que o órgão ministerial desistiu de sua oitiva em audiência de instrução (Num. 10391962 – Pág. 1/3), no entanto, importa destacar que,
na fase policial
, ela declarou que estava na parada de ônibus quando o réu e a adolescente, pararam com a moto ao seu lado, perguntando-lhe se o ônibus estava demorando muito. E que, após responder,
a adolescente puxou o seu celular de suas mãos
(Num. 10391892 – Pág. 14).

Sabe-se que o depoimento em sede policial
configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da adolescente, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, pelo próprio interrogatório do réu
, eis que este esclareceu que
a vítima estava com o telefone na mão, quando a adolescente, em sua companhia, puxou o celular
, após o que evadiram-se do local (Num. 10391967 – Pág. 4 – 00:04:09).

Ora, a
través das narrativas apresentadas, restou incontroverso dos autos que o celular estava na mão da vítima quando da ocorrência do fato e, nessas circunstâncias, prevalece o entendimento de que o

arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO –
OBJETO ARREBATADO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA CARACTERIZADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
Tendo o bem subtraído sido arrebatado abruptamente junto ao corpo da vítima, demostrada encontra-se a violência subsumindo-se, portanto, os fatos ao crime de roubo
. (TJ-ES - APL: 00383370720118080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2015) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
CRIME DE ROUBO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EXAME QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

2.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
. Assim, tendo as instâncias ordinárias reconhecido que a subtração do bem se deu por meio de arrebatamento, não é possível, na via eleita, examinar o pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado.

3. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC n. 372.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA
– NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ATENUANTE – NÃO PROVIDO. 1.
O crime praticado configura o delito de roubo, pois houve violência para o arrebatamento do objeto que estava junto ao corpo da vítima
(puxão violento que arrancou a corrente que carregava no pescoço). Ainda que sem lesões aparentes, caracterizada vias de fato. 2. Impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do apenamento. Incidência da Súmula 231 do STJ. (TJ-MS - APL: 00036019220148120008 MS 0003601-92.2014.8.12.0008, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 10/12/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2015) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLÊNCIA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Quando o agente subtrai, de forma brusca, coisa que se encontra junto ao corpo da vítima, não há que se falar em violência apenas sobre a coisa, mas também sobre a pessoa, o que torna inadmissível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. 4. Apelação conhecida e desprovida
. (TJ-CE - APR: 00302487920158060001 CE 0030248-79.2015.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020) (grifo nosso).

Com base nessas premissas, entendo restar
demonstrada a violência, elementar do crime de roubo,
também não sendo possível
se falar em desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, em face da vítima Stefany Adriadny Moura Braga, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022